Tribunal: STF
Processo: ADPF 322
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 48.799/2021
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DEFERIMENTO.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior:
    A Confederação Nacional de Serviços – CNS ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de liminar, buscando interpretação conforme à Constituição Federal aos artigos 3º do Decreto-Lei nº 8.623 e 4º do Decreto-Lei nº 9.853, ambos de 1946, para o fim de reconhecer a destinação, a si, sem efeitos retroativos, dos valores recolhidos pelos associados, a título de contribuições ao Serviço Social do Comércio – Sesc e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac. 
    A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC, com petição subscrita por profissionais da advocacia credenciados, postula o ingresso como terceira. Ressalta a legitimidade. Justifica a pertinência temática no fato de as normas impactarem os interesses dos congregados. Refere-se à finalidade institucional de organizar e administrar o Sesc e o Senac – artigo 1º, § 1º, inciso XIII, do Estatuto. Realça a relevância da matéria. Frisa a capacidade de contribuir para o debate. Discorre sobre o mérito, sustentando a improcedência do pedido.
    2. Versando o tema de fundo da arguição de descumprimento de preceito fundamental questão relativa à atuação da requerente, alcançando os objetivos institucionais, adequado é o acolhimento do pedido.
    3. Admito a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC como terceira interessada, recebendo o processo no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator